Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que pronunciou a prescrição relativa ao crédito tributário constituído definitivamente mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da execução fiscal, presente o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.